Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PARÂMETRO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE.

1. Há ilegitimidade passiva do devedor nos embargos de terceiro se ele não obteve proveito com o ato de constrição ou não indicou o bem a penhora, conforme o artigo 677, §4o, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida.

2. Segunda a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade se não houve proveito econômico por parte do vencedor da demanda, e se o valor da causa não é muito baixo.

3. O embargante que deixa de registrar seu título, à luz do princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais dos embargos de terceiro.

4. Recurso conhecido e provido.